Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710692-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO PERES GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, determinou a juntada aos autos dos extratos de movimentação (slips originais) das operações no (89/00080-3; 87/00841-6; 86/00474-3; 88/00644-1; 89/00304-7), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 118599412 – autos originários). Em síntese, JOÃO PERES GARCIA propôs Ação de Liquidação Provisória de Sentença (PJe no 0723364-53.2021.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. O agravante sustenta que: 1) as operações não contemplam devolução dos expurgos do “Plano Collor” sobre as referidas cédulas de crédito porque não foram lastreadas na poupança e, portanto, não sofreram incidência do índice de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90; 2) eventual suspeita de adulteração acerca dos lançamentos nos extratos apresentados deve ser dirimida por incidente de falsidade ou adotar outra medida, sem lançar dúvidas genérica acerca dos encargos; 3) a multa diária (astreintes) pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, de modo que pode ser passível de controle por meio de recurso; 4) desproporcionalidade da multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 5) subsidiariamente, a redução do valor das astreintes. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada que cominou multa diária. Preparo recolhido (IDs 34251169 e 34251171). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A decisão agravada e aquela a que faz remissão têm o seguinte teor: “Há diversos processos que versam sobre o mesmo tema neste juízo e em todos eles o Banco do Brasil apresenta os Slips originais. Por essa razão, não é crível a alegação de que não dispõe dos documentos solicitados. Intime-se o requerido para que cumpra a determinação do 3o parágrafo da decisão id. 114168992, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” “O autor tem fundadas dúvidas sobre a validade dos slips apresentados, visto que constam índices não previstos contratualmente e negociações realizadas. Para dirimir a dúvida, defiro o pedido de que a apuração dos valores definitivos se dê através dos Slips originais de 1990. Intime-se o requerido para que apresente os documentos originais pactuados referentes aos contratos requeridos pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias. O pedido de perícia será analisado após a juntada dos documentos.”. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se que, em três oportunidades, até o dia 13/4/2022, o agravante juntou aos autos apenas extratos de movimentação, os slips originais (extratos produzidos unilateralmente para expressar as movimentações realizadas em determinada época), além dos slips em formato “XER 712” (formato não original). Apesar de tais documentos se referirem operações decorrentes dos expurgos inflacionários objeto da liquidação provisória de origem (ID – 121625529), não são os documentos originais. Ou, pelo menos, não há extratos das movimentações à época, ocorridas há mais de 30 (trinta) anos. Ressalte-se que, conforme dito pelo próprio juízo de primeiro grau em outras oportunidades, tais extratos em que constam os valores de diversas operações e seus respectivos índices de correção, são, necessariamente, documentos produzidos unilateralmente pelo banco. Isso significa que o agravante possui suporte documental para reproduzi-los, e é isso que deve juntar aos autos originários, para comparação, nos termos arguidos pela agravada. Entretanto, o agravante nos juntou tais documentos, que deram origem aos extratos (slips) e se recusa a fazê-lo, pois, a cada determinação judicial, limita-se a anexar os mesmos documentos já constantes dos autos. Na estreita cognição deste agravo, não há na origem documentos que comprovem a fidedignidade das informações contidas nos extratos, sobretudo quando, em princípio, aparentam suprimir períodos e percentuais de correção sobre o valor principal. Apesar do argumento de que as cédulas de crédito não foram lastreadas na poupança e, portanto, não sofreram incidência do índice de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% da Lei no 8.088/90, a comprovação desse fato é imprescindível, com a juntada dos documentos originários das movimentações custodiadas pela agravante. Ademais, o juízo de origem justificou a aplicação da multa diária pelo fato de que existem inúmeras liquidações provisória de sentença da mesma natureza e, em todas elas, a agravante junta os documentos pretendidos. Finalmente, o requisito periculum in mora não está devidamente caracterizado. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional, em razão da natureza da causa e, ainda, do porte econômico do agravante, executado. Além disso, a multa diária não será exigível caso o agravante cumpra as determinações judiciais, com a juntada dos documentos necessários à devida instrução do feito originário. Consequentemente, não há qualquer urgência ou lesão grave ou de difícil reparação a ser evitada por meio de decisão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator